Tribunal: TJDFT
Processo: 0749342-84.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONTAGEM DE TEMPO ESPECIAL PARA APOSENTADORIA. MAGISTÉRIO. SERVIÇOS PRESTADOS FORA DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO BÁSICO. SERVIÇO PRESTADO EM UNIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Insurge-se o recorrente/embargante contra acórdão que negou provimento ao Recurso Inominado por ele interposto, que confirmou a sentença de improcedência do pedido quanto à contagem de tempo especial exercido como magistério, ocorrido fora de estabelecimento de ensino básico. O DF apresentou contrarrazões aos embargos.

2. Em seu recurso, o embargante arguiu que o acórdão foi omisso porquanto deixou de observar os documentos acostados aos autos que comprovam o efetivo exercício de magistério em períodos excluídos pelo Distrito Federal. Ponderou que, mesmo que o embargante tenha desempenhado suas atividades “fora de estabelecimento de educação básica”, suas funções são intrínsecas aos estabelecimentos de ensino e caracterizadas como atividades pedagógicas. Ainda, que a ordenação de espaços físicos e divisão em órgãos dentro da estrutura da Secretaria de Educação não interfere na natureza da atividade desempenhada pelo embargante, de modo que deve lhe ser assegurada a contagem de tempo para aposentadoria especial. Ao final, aduziu que comprovado o exercício de efetivo magistério, deve ser dado provimento aos embargos para que a Administração Pública contabilize o tempo excluído para aposentadoria especial do autor.

3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observam na decisão recorrida, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95.

4. Conforme consignado no acórdão, é inequívoca a possibilidade de concessão de aposentadoria especial ao professor que comprovar tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, incluídas nessas funções o desempenho de atividades educativas e ainda as funções de direção de unidade escolar, de coordenação e de assessoramento pedagógico, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades.

5. Contudo, o lapso temporal questionado pelo autor/embargante não foi excluído porque deixou de exercer atividades de cunho pedagógico, mas porque desempenhou essas atividades fora de estabelecimentos de ensino de educação básica, atuando em unidades administrativas. Portanto, a exclusão do lapso temporal se deu corretamente, em observância à legislação aplicada ao caso concreto.

6. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.

7. Embargos conhecidos e rejeitados.